Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alimentos. Cumprimento de sentença. Prisão civil. Inadimplemento da obrigação. Justificativa inescusável. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão civil do executado em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O agravante alega ser comerciante do ramo agrícola e que a prisão civil inviabilizaria a geração de renda, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão civil do agravante é medida adequada diante da alegada impossibilidade de adimplemento; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida deve ser reformada para afastar a constrição pessoal.
III. Razões de decidir
3. A prisão civil por inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos insertos no art. 528, do CPC.
4. Se o executado, embora devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito alimentar ou comprovou que o fez, sequer trouxe justificativa válida da impossibilidade de fazê-lo, é possível a decretação da sua prisão civil, conforme previsão legal (art. 528, § 3o, do CPC).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07101699620248070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível j. 5/9/2024; AGI 07465175020238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16/5/2024.